Tribunal: CARF
Processo: 13884.902435/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.902435/2015-29
ACÓRDÃO
1401-007.152 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E TECNOLOGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.151, de 13 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13884.900036/2016-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado), e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.152 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902435/2015-29
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem - número de rastreamento
108896855, emitido eletronicamente em 08/09/2015, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 07928.87356.200312.1.7.03-0282.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Ainda inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário solicitando:
(i)
o recebimento e o regular processamento do presente Recurso
Voluntário;
(ii)
em relação ao mérito, seu integral provimento, com o reconhecimento do
direito creditório da Recorrente referente à Base de Cálculo Negativa da
CSLL relativa ao ano de 2009, homologando-se totalmente os pedidos de
compensação apresentados, uma vez que já há nos autos prova suficiente
para o reconhecimento do aludido direito creditório;
(iii)
caso esta Turma Julgadora julgue necessária, a conversão do julgamento
em diligência, de maneira a se certificar da certeza do direito creditório
postulado, o que indubitavelmente também vai levar ao final provimento
do recurso, com a homologação integral dos pedidos de compensação, tal
qual postulados pela Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram
atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da
Receita Federal do Brasil, derivava de saldo negativo de CSLL apurado no ano
calendário de 2013. A Autoridade Administrativa deferiu parcialmente o pedido
em função da insuficiência do crédito apurado para fazer frente aos débitos
declarados.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.152 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902435/2015-29
3
A manifestação de inconformidade centrou suas alegações na existência do
direito creditório uma vez que teria comprovado a retenção na fonte da CSLL
glosada, bem assim o oferecimento à tributação de toda a receita respectiva; para
tanto juntou aos autos notas fiscais e planilha demonstrativa. Em sede de
manifestação de inconformidade a Recorrente já alegava a responsabilidade das
fontes pagadoras pela retenção, recolhimento e declaração à Receita Federal dos
valores retidos. Pugnava, também, pela aplicação do princípio da verdade
material, argumentando que caberia à Autoridade Administrativa considerar
todos os dados, informações e documentos a respeito da matéria tratada.
Já a decisão recorrida deferiu apenas em parte o recurso da Contribuinte. A
Delegacia da Receita Federal de Julgamento deixou de reconhecer a totalidade do
crédito pretendido, pois os documentos juntados ao recurso não seriam hábeis à
comprovação das retenções da CSLL. Ainda assim, a Autoridade Julgadora de
primeira instância reconheceu um crédito adicional à Recorrente, ao efetuar
pesquisa nos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Como visto no Relatório, as alegações da Recorrente no presente recurso
voluntário são praticamente as mesmas já aventadas quando da manifestação de
inconformidade. Não agregou ao recurso nenhum outro documento, a par do que
já havia juntado à manifestação de inconformidade.
Nota-se facilmente que o recurso voluntário deixou de abordar o ponto principal
sobre o qual a decisão recorrida se escorou, justamente a falta de provas hábeis à
comprovação do crédito pleiteado. A planilha apresentada, aliada às notas fiscais
não foram consideradas suficientes para fazer prova do direito creditório.
Asseverou a Autoridade Julgadora de primeira instância que tais informações
deveriam ter sido vinculadas aos registros contábeis/fiscais/financeiros da
Recorrente, com vistas a suprir a ausência dos comprovantes anuais de retenção
na fonte.
Tem razão a Recorrente em um único ponto: conforme já sobejamente decidido
no âmbito deste Conselho (vide Súmula CARF no 143), os informes de
rendimentos (comprovantes de retenção) não são os únicos documentos capazes
de comprovar o imposto retido na fonte por parte dos tomadores dos serviços
prestados pela Contribuinte. Esta Turma tem decidido, rotineiramente, que tal
prova pode ser suprida, ou substituída, pela apresentação dos documentos fiscais
acompanhados da escrituração contábil que evidencie a realização dos serviços
prestados e o seu pagamento com os devidos descontos relativos ao IRRF
incidente sobre as respectivas receitas. Em relação às receitas, referidos
documentos devem também evidenciar o seu oferecimento à tributação,
condição sine qua non para o aproveitamento do respectivo imposto retido.
A decisão recorrida, inclusive, foi muito clara ao estabelecer o caminho que
deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso,
haveria a necessidade de que as notas fiscais fossem organizadas por Fonte
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.152 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902435/2015-29
4
Pagadora, além da demonstração de que estariam devidamente escrituradas e a
comprovação do recebimento dos respectivos valores constantes das notas
fiscais, descontados das retenções, através de extratos bancários.
Esse conjunto probatório teria que estar vinculado, ordenado, conciliado,
permitindo a análise individualizada pela autoridade julgadora de cada nota fiscal
até a consolidação mensal por CNPJ, no ano-calendário em questão,
correspondendo assim ao comprovante que deixou de ser trazido. Também
poderíamos elencar dentre as provas passíveis de serem apresentadas, os
registros contábeis de conta no ativo da CSLL a recuperar, a expressão deste
direito em balanços ou balancetes, nos Livros Diário e Razão etc., tudo de forma a
ratificar o indébito pleiteado. Vejam que os exemplos de operações/pagamentos
a que se refere o recurso voluntário não seguem o caminho anteriormente
traçado pela Autoridade Julgadora de primeira instância para demonstrar o
crédito a que diz fazer jus.
Em verdade, o presente processo foi mal instruído por parte da Recorrente,
gerando inconsistências insuperáveis neste momento processual. Não é demais
lembrar que incumbe ao Sujeito Passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela Autoridade
Administrativa. E as inconsistências do processo, motivadas única e
exclusivamente pela inação da Contribuinte, nos levam à conclusão de que as
arguições para a aplicação do princípio da verdade material perdem todo e
qualquer sentido prático, bem assim o requerimento para que se baixe o processo
em diligência, que foi muito bem rechaçado pela decisão recorrida, conforme
abaixo reproduzido. Adianto que me coaduno integralmente com tais
fundamentos para repelir o novo pedido de diligência entabulado pelo recurso
voluntário:
Ademais, é de se esclarecer que não compete à Delegacia da Receita Federal (DRF)
demonstrar e confirmar o crédito pleiteado, já que a interessada é que tem o ônus
de comprovar a liquidez e certeza do mesmo (artigo 170 do CTN).
Compete à autoridade administrativa verificar se houve comprovação ou não do
direito creditório, no presente caso, o simples batimento entre as informações
constantes dos sistemas foi suficiente para concluir contrariamente ao pleito. No
entanto, se tiver dúvidas sobre as informações prestadas pela interessada, a
autoridade administrativa poderá intimar a contribuinte e terceiros a apresentar
documentos para verificação das informações prestadas, tendo em vista o disposto
no artigo 65 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, in verbis:
Art. 65 A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.152 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902435/2015-29
5
O dispositivo legal acima transcrito é bem claro, no sentido de que a intimação
prévia ou diligência é uma faculdade da autoridade administrativa.
E não poderia ser diferente, já que o próprio artigo 18 do Decreto no 70.235, de
1972 (PAF), com redação dada pelo artigo 1.o da Lei n.o 8.748, de 1993, estabelece
que as autoridades administrativas determinarão sua realização quando entendê-
las necessárias. Se pelo PERDCOMP apresentado e pelos dados constantes dos
sistemas RFB já é possível concluir que o crédito pleiteado carece de liquidez e
certeza, desnecessária a realização de diligência.
Também após a apresentação de manifestação de inconformidade, o art. 18 do
mesmo Decreto no 70.235, de 1972 e alterações, combinado com o princípio da
livre convicção do julgador, presente no art. 29 do citado decreto, a seguir
transcritos, dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê- las necessárias, indeferido as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis,
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Não há necessidade de diligência para quantificação do resultado final do 3o
trimestre de 2013, uma vez que o litígio se prende somente à apresentação de
prova documental. Consta ainda do PAF que:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Com base nos dispositivos transcritos acima, a contribuinte teria que apresentar a
prova documental com sua defesa e, em razão das provas apresentadas, na
formação de sua livre convicção, o julgador pode determinar diligência.
Na situação em apreço, a contribuinte não apresentou as provas necessárias que,
como se demonstrará na sequência, deveriam estar em seu poder, por entender
que caberia a autoridade julgadora produzi-las.
Portanto, não há necessidade de diligência e não cumpre a autoridade julgadora
produzir provas em favor da contribuinte, como ficará esclarecido neste voto.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.152 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902435/2015-29
6

Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 166
DF CARF MF
Original